Tribunal: TJDFT
Processo: 0717895-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ERRO MATERIAL. NOME DA AÇÃO. EXISTENTE. CONTRADIÇÃO. LEVANTAMENTO VALORES. INOCORRENTE. OMISSÃO. PEDIDO ALTERNATIVO. VÍCIO EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Verifica-se a ocorrência de erro material no julgado embargado ante ao equívoco na indicação do nome da ação. Erro material sanado.
2. O acórdão foi claro ao estabelecer que, enquanto não transitado em julgado a sentença que analisou os Embargos à Execução, incabível o levantamento. E que somente finda a análise pelo Superior Tribunal de Justiça é que poderia ocorrer o levantamento. A finalização do julgamento dos recursos encerra-se com trânsito em julgado. Contradição inocorrente.
3. Analisando-se o pedido realizado no Agravo de Instrumento, verifica-se a existência de pedido alternativo não analisado pelo acórdão, sendo clara a omissão.
3.1. Requer o agravante, de forma alternativa, que o deferimento do levantamento dos valores ocorra no caso de o Agravo em Recurso Especial não seja admitido.
3.2. “Ao solver a controvérsia e pôr fim à lide, o provimento do juiz deve ser certo, ou seja, não pode deixar dúvidas quanto à composição do litígio, nem pode condicionar a procedência ou a improcedência do pedido a evento futuro e incerto. Ao contrário, deve declarar a existência ou não do direito da parte, ou condená-la a uma prestação, deferindo-lhe ou não a pretensão”. (REsp n. 164.110/SP, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 21/3/2000, DJ de 8/5/2000, p. 96.)
3.3. Condicionar o levantamento dos valores a evento futuro e incerto geraria uma sentença condicional, consequentemente ilegal, por violar o art. 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Omissão sanada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.